Tribunal: TJBA
Processo: 8001586-29.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001586-29.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: CLEUDE PEREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC). NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO. ALTERAÇÃO EX OFFICIO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Teolândia contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por servidora municipal para restabelecimento da Gratificação por Atividade Complementar (GAC), com pagamento das diferenças retroativas desde abril de 2020, sob o fundamento de que a supressão da verba, mediante Portaria Municipal nº 111/2020, foi realizada sem prévio processo administrativo, em afronta às garantias do contraditório e ampla defesa.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da supressão da GAC paga a servidora da rede pública municipal, diante da alegação de reestruturação da jornada de trabalho pela Administração, implementada por portaria, e se seria possível a retirada da vantagem pecuniária sem observância ao devido processo legal.

III. Razões de decidir

1.

A supressão da gratificação, ainda que de natureza "propter laborem", depende da observância ao devido processo legal, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

2.

Não se admite que ato infralegal (portaria) suprima vantagem instituída por lei formal, sem a comprovação inequívoca da cessação do fato gerador e sem processo administrativo prévio.

3.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que atos administrativos que importem em restrição de direitos de servidores devem ser precedidos de procedimento formal, garantindo contraditório e ampla defesa.

4.

A parte autora comprovou o recebimento anterior da gratificação e a inexistência de processo administrativo.

5.

Inexistindo comprovação por parte do Município de alteração efetiva das condições de trabalho ou da cessação das atividades extraclasse, prevalece a presunção de continuidade do direito ao recebimento da gratificação.

6.

Configurada a ilegalidade do ato administrativo que suprimiu a GAC, impõe-se o restabelecimento da verba e o pagamento das diferenças retroativas.

7.

De ofício, reforma-se o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios, para fixá-los em 10% sobre o valor da condenação, acrescidos de 3% em razão do não provimento do recurso, conforme art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados ex officio.

Tese de julgamento:

"1. A supressão de gratificação funcional de servidor público sem prévia instauração de processo administrativo viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2. A reestruturação da jornada de trabalho não autoriza, por si só, a extinção de gratificação instituída por lei, devendo haver comprovação da cessação do fato gerador e regular processo administrativo."

Vi
stos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001586-29.2024.8.05.0276
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso e
EX OFÍCIO alterar a base de cálculo dos honorários de sucumbênci
a, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2025

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA